Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719344-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RANGEL VALÉRIO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIAVILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, LEI 11.343/2006 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSOBILIDADE. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes traziam consigo e transportavam porções de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. 3. Inviável a restituição do veículo apreendido quando as provas acostadas aos autos evidenciam que o bem era utilizado para a prática de tráfico de drogas. 4. As passagens por atos infracionais evidenciam que agente realmente se dedica à prática de atividades criminosas e impedem o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 5. Adequado o regime inicial semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum da reprimenda, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 6. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, à míngua dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao indeferir a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em virtude da existência de registros de atos infracionais, violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgados deste TJDFT e do STJ, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que "inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (AgRg no AREsp 1974672/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 25/3/2022) Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015